Tribunal: CARF
Processo: 10660.722672/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722672/2016-25
ACÓRDÃO
1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica,
quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica,
decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não
pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de Renda
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas,
sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do
período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, que votou por dar provimento
parcial para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF, em relação a contratos
pré-fixados das empresas Expresso Nepomuceno S/A e TRW Automotive Ltda) e determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem, para prosseguir na análise em relação a elas, devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Designado o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto para
redigir o voto vencedor.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
2

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo
de Andrade Couto (Presidente). Declarou-se impedida a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 07-46.377 - 6a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 20 de abril de 2020, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 901) interposta em 10/03/2017
contra o Despacho Decisório no. 0012/2017 (f. 890), cuja ciência ocorreu em
09/02/2017 e por meio do qual a autoridade administrativa homologou
parcialmente as DCOMP abaixo listadas, cujos créditos são oriundos de IRRF –
Imposto de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho
(código 3280).
O valor total do crédito pleiteado é de R$ 216.102,43, tendo o referido Despacho
glosado R$ 95.929,30 e homologado o valor de R$ 120.173,17.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
3

Conforme Despacho Decisório:
As compensações são amparadas pelo art. 74 de Lei 9.430/96 e regulamentadas
pela IN RFB no. 1300, de 20/11/2012. No caso em tela, a Interessada pretende
enquadrar as retenções no art. 652 do RIR/99.
Relata a Autoridade Fiscal que a Interessada foi intimada a esclarecer qual a
modalidade de contrato adotada com as principais fontes pagadoras informadas
nas DCOMP, ou seja, se o contrato era na modalidade pré-pagamento ou pós-
pagamento, bem como, a apresentar os comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras.
A Interessada informou para cada uma das fontes pagadoras constantes da
Intimação, a modalidade adotada conforme três tipos indicados, quais sejam: 1)
modalidade pré-pagamento sem cobrança de co-participação; 2) Modalidade pós-
pagamento; 3) modalidade Auto gestão.
Reproduz o art. 1o. da Lei no. 9.656, de 03/06/1998 e o item 11. Formação do
Preço, da Resolução Normativa no. 100, de 03/06/2005 da Agência Nacional de
Saúde Suplementar.
Assim conclui Autoridade Fiscal:
“Como se observa, nem todo contrato de plano privado de assistência à saúde
implica pagamento direto pelos serviços prestados. Como visto, o preço do
contrato pode ser pré-determinado, em que a contratada paga um certo valor,
independentemente do efetivo uso do serviço.
Para esses casos, não se pode falar que houve um pagamento decorrente dos
serviços prestados pelos cooperados, pois não há vinculação entre o desembolso
financeiro e as atividades executadas.
Deve-se, pois, concluir que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos
de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de
“pré-pagamento”, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo
segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos
realizados etc., não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de
serviços profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando nas
retenções na fonte do imposto de renda, previstas no art. 652 do RIR/1999.”
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
4
Argumenta ainda a Autoridade Fiscal que a Interessada poderia fazer jus ao
crédito por estas retenções indevidas sobre pagamentos da modalidade “pré-
pagamento”, porém não sob a forma de “IRRF cooperativas”, que tem
especificidades e embasamento legal próprios.
Desse modo, foram glosadas as retenções na fonte por duas motivações:
(i)aquelas oriundas de fontes pagadoras cuja modalidade de contrato era de pré-
pagamento (empresa Expresso Nepomuceno S/A e TRW Automotive Ltda) e (ii)
por insuficiência na comprovação da efetiva retenção na fonte (demais empresas
abaixo), conforme resumido na tabela de fl. 887:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em
que esclarece que:
- A Manifestante é sociedade cooperativa de trabalho médico que, no exercício de
seu objeto social, suporta retenção de IRRF, à alíquota de 1,5% (um e meio) por
cento, sobre os valores relativos aos serviços prestados, ou colocados à
disposição, à pessoa jurídica de direito privado, conforme disposto no artigo 652
do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99).
Com relação aos fundamentos para a reconsideração do Despacho Decisório,
alega que:
- “Antes de mais nada, importa esclarecer que todos os créditos utilizados pela
Manifestante nas DCOMP's objeto do despacho decisório em questão são
legítimos de acordo com o que se comprovará, haja vista que de fato todas as
Fontes Pagadoras retiveram e recolheram o Imposto de Renda da Manifestante”.
- “Assim, mesmo que o entendimento atual desta Fiscalização sela pela
desnecessidade de retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados de
pré-paqamento, o fato de ter sido retido e recolhido o tributo por si só já gera o
direito creditório ao contribuinte, sob penas inclusive, de enriquecimento ilícito
do erário.” Alega que o entendimento acerca da situação do IRRF em exame
sempre foi controvertido e que tal fato somente veio a ser pacificado no ano de
2013, com a Solução de Consulta no. 59 da Cosit, de 30/12/2013 e que à época
das retenções em tela (2012) não era pacífico tal entendimento, tanto que em
27/06/2012, a Interessada apresentou consulta à SRRF06-Disit sobre o tema
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
5
(anexo III), que veio a ser respondida em 11/02/2014, no mesmo sentido da
Solução de Consulta Cosit mencionada.
Reforça que:
- “Logo, tendo em vista as divergências existentes acerca da sistemática de
recolhimento e retenção do IRRF — Cooperativas na época em que o crédito
objeto das declarações de compensação foram gerados, seria desarrazoado exigir
procedimentos rígidos de sua posterior compensação, justamente pelas
dificuldades enfrentadas para a classificação destes créditos, até então.
- Porém, o que realmente importa neste caso é que: os tomadores de serviços
pessoas jurídicas efetuaram as retenções e os recolhimentos do IRRF, conforme
cabalmente demonstrado através das faturas e comprovantes de recebimento
juntados à presente Manifestação de Inconformidade e que, diante disto, a
Manifestante possui os créditos declarados nos PER/DCOMP transmitidos e
homologados em parte.” - Com relação às glosas oriundas de diferenças entre os
valores pleiteados em Dcomp em confronto com aqueles declarados em Dirf:
- “Ocorre, contudo, que a simples verificação das DCOMP enviadas pela
Manifestante e das DIRF apresentadas pelas Fontes Pagadoras mencionadas,
demonstra que os valores glosados por esta Fiscalização, não foram apontados
como crédito a ser compensado pela Unimed Lavras, nos PER/DCOMP
cadastrados no processo eletrônico n° 10660.722673/2016-70, conforme aduz a
fiscalização.
- Aliado a este fato, nota-se que os valores declarados nas DIRF condizem
exatamente com os montantes constantes nas planilhas que indicam os valores
efetivamente apresentados nos PER/DCOMP (anexo II) e declarados como crédito
nas DCOMP da Manifestante.
- Portanto, não há que se falar em diferenças existentes entre o confronto das
DIRF — das empresas tomadoras de serviços da Unimed Lavras — com as DCOMP
por ela apresentadas, uma vez que, repisa-se, os valores efetivamente apontados
como crédito nos PER/DCOMP pela Manifestante são idênticos aos declarados
nas DIRF pelas Fontes Pagadoras elencadas.” (grifos e sublinhados no original)
Em seguida pleiteia a aplicação do Princípio da Verdade Material;
(...)
Acompanham a Manifestação: Anexo I — Despacho Decisório, Atos Constitutivos,
Comprovante de Tempestividade, Cartão de CNPJ; Anexo II — Comprovantes de
Rendimento, Faturas e Comprovantes de Recebimento dos valores líquidos das
faturas, separados por Fonte Pagadora e Anexo III — Solução de Consulta n°59 —
Cosit de 30/12/2013 e Solução de Consulta n° 71 — SRRF06/Disit de 27/06/2012.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
6
(...)A Interessada informou em suas DCOMP ter créditos oriundos de IRRF –
Imposto de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho
(código 3280) que foram retidos por pessoas jurídicas diversas por ocasião da
efetivação de pagamentos por prestação de serviços médicos.
A Autoridade Preparadora homologou parcialmente a compensação declarada,
resultando na controvérsia que se analisa.
A homologação parcial resultou da glosa de retenções na fonte por duas
motivações: (i) aquelas oriundas de fontes pagadoras cuja modalidade de
contrato eram de prépagamento, ao argumento de que estas retenções não se
enquadrariam no art. 652 do então vigente RIR/99 (empresas Expresso
Nepomuceno S/A e TRW Automotive Ltda); e (ii) por insuficiência na comprovação
da efetiva retenção na fonte (demais empresas), conforme resumido na tabela de
fl. 887 (reproduzida no relatório).
A Interessada alega em síntese que: (i) ao fim e ao cabo, as retenções de fato
ocorreram e que isto geraria um indébito tributário cuja restituição lhe é devida,
sob pena de enriquecimento ilícito do erário, (ii) à época dos fatos, havia muitas
dúvidas sobre o assunto e que o assunto não estava pacificado pela
Administração; (iii) além de protestar pela aplicação ao caso do princípio da
Verdade Material.
Constata-se que não assiste razão à Interessada.
No caso do primeiro tipo de glosa, a controvérsia gira em torno da incidência ou
não de retenção na fonte, no caso dos contratos pactuados na modalidade de
pré-pagamento, na regra prevista no art. 45 da Lei no. 8.541/92, com redação
dada pelo art. 64 da Lei 8.891/95, regulamentado pelo art. 652 do então vigente
RIR/99.
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 2013, que trata da matéria em litígio
(vinculante para todos os servidores da RFB, conforme art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1396, de 2013), traz a seguinte ementa:
(...)
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do
PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar
fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da
declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados
com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados,
do número de procedimentos realizados, etc (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de
1998), não estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda na Fonte prevista no
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
7
art. 647 do RIR/99, por não se confundirem com as receitas decorrentes da
prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a
26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do Imposto de Renda
sobre os rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos
de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido. Primeiro, por não se
confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e,
segundo, por não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
prestados pelos cooperados, nem mesmo pelos serviços colocados à sua
disposição, pois os valores pagos cobrem não só os serviços prestados pelos
cooperados, como também serviços hospitalares e exames laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário, conforme argumenta a Interessada.
Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes do §1o
do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à
disposição. Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da
interessada de homologar a compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção
incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço
prestado pelo cooperado e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em
DIRF, já foi utilizada para homologação parcial da compensação declarada.
As receitas correspondentes aos planos de saúde, na modalidade de preço
preestabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda
de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e,
portanto, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral,
conforme bem expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das
Empresas Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017):
(...)
Neste sentido, o valor do Imposto de Renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço preestabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ devido pela interessada ao final do período de apuração em que tivesse
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
8
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período,
conforme disciplinado no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 900, de 2008,
vigente à época da compensação pretendida.
Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no
presente processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de atos
não-cooperativos (venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções
indevidas, tenha sido oferecida à tributação, condição exigida pela legislação para
o aproveitamento das retenções correspondentes das quais a interessada foi
beneficiária durante o ano-calendário 2009, nos termos do inciso III do §4o do art.
2o da Lei no 9.430, de 1996.
A Interessada se defende alegando que: “...os valores declarados nas DIRF
condizem exatamente com os montantes constantes nas planilhas que indicam os
valores efetivamente apresentados nos PER/DCOMP (anexo II) e declarados como
crédito nas DCOMP da Manifestante.” e que “Portanto, não há que se falar em
diferenças existentes entre o confronto das DIRF — das empresas tomadoras de
serviços da Unimed Lavras — com as DCOMP por ela apresentadas, uma vez que,
repisa-se, os valores efetivamente apontados como crédito nos PER/DCOMP pela
Manifestante são idênticos aos declarados nas DIRF pelas Fontes Pagadoras
elencadas.” Porém, estas alegações não condizem com os documentos carreados
aos autos. Compulsando-os, constata-se grande quantidade de divergências e
inconsistências nos documentos, a título exemplificativo, verifiquemos o caso da
empresa SPA Saúde Sistema de Promoção Assistencial CNPJ 69.259.356/0001-40.
Abaixo se reproduz parcialmente o relatório de fl. 883, anexo do Despacho
Decisório:

De pronto se constata que em todos os meses há diferenças positivas e negativas.
A título exemplificativo, examinemos os meses de junho e julho, uma vez que o
comprovante de rendimentos trazido pela Interessada (fl. 980) reflete a mesma
informação da DIRF, este relator buscou informações nas cópias de notas fiscais
juntadas pela Interessada.

Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
9

Conforme se observa acima, com base nas cópias de notas fiscais juntadas com a
Impugnação, as retenções na fonte para os meses de junho e julho, somaram R$
524,05 e 410,48, respectivamente. Assim, verifica-se que houve erro no
preenchimento da Dcomp (R$ 1.048,10 e R$ 788,20) e que a informação prestada
pela fonte pagadora tampouco ajuda a esclarecer a situação (zero e R$ 1.300,73).
Demonstra-se com isso que nenhum dos valores coincide nesses dois meses.
Desse modo, os elementos trazidos pela Interessada não afastam a glosa efetuada
pela Autoridade Fiscal.
Examinando ainda o caso da CEMIG Saúde CNPJ 12.055.813/0001-68, temos (fl.
885):

Acima também se constata que em todos os meses há diferenças positivas e
negativas. Examinando com mais minúcia os meses de maio e junho, uma vez que
o comprovante de rendimentos trazido pela Interessada (fl. 1052) reflete a
mesma informação da DIRF, este relator buscou informações nas cópias de notas
fiscais juntadas pela Interessada.

Conforme se observa nas cópias de notas fiscais juntadas, as retenções na fonte
para os meses de maio e junho, somaram R$ 494,54 e 527,75, respectivamente.
Assim, verifica-se que houve erro no preenchimento da Dcomp para o mês de
junho (R$ 527,75 x R$ 1.055,50) e que as informações prestadas pela fonte
pagadora estão em desacordo com as informações da Dcomp (R$ 844,62 e
436,76). Constata-se com isso que as informações divergem bastante entre si,
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
10
porém, o direito creditório no valor de R$ 436,76 foi devidamente reconhecido
no Despacho Decisório.
Analisando-se o mês de maio/2012, a retenção foi corretamente declarada na
Dcomp pela Interessada, a informação da Dirf mostra-se suficiente, assim nada foi
glosado e o direito creditório pleiteado foi integralmente reconhecido no
Despacho Decisório.
Com relação ao mês de junho/2012, os elementos trazidos pela Interessada não
afastam a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal, pois as cópias de notas fiscais,
por si sós, são insuficientes para se reconhecer o direito crédito da diferença
entre o valor pleiteado (considerando as notas fiscais = R$ 527,75) daquele
informado na DIRF (R$ 436,76 já reconhecido no Despacho) e que resulta no valor
de R$ 90,99. O comprovante de rendimentos faz prova até o valor de R$ 436,76,
porém, a fim de se comprovar o total pleiteado (R$ 527,75), seria necessário
juntar cópias da razão contábil em que ficou registrado o efetivo recebimento do
valor líquido (de IRRF e outros impostos) das notas fiscais de fls. 1070 a 1072.
Estes elementos poderiam levar à convicção de que a Interessada efetivamente
arcou com o ônus financeiro dessas retenções na fonte.
Porém, considerando a insuficiência do conjunto probatório, de se manter as
glosas efetuadas.
Isto porque, há que se ter em consideração a distribuição legal do ônus da prova,
em se tratando de pedido de compensação/restituição, a Interessada é que
pleiteia um direito, logo, tem o dever legal de juntar elementos que formem um
conjunto probatório, a fim de corroborar suas alegações.
Nos termos da legislação processual civil em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373 do novo
Código de Processo Civil):
(...)
Compulsando-se as informações dos autos, não é possível atestar que o crédito
pleiteado é líquido e certo, pois a requerente não o comprovou por meio de
provas documentais hábeis. Dessa forma, diante da falta de provas, de se manter
a glosa efetuada.
Quanto à alegação de que, à época dos fatos, havia muitas dúvidas com relação
ao assunto, de se dizer que a ninguém é dado deixar de cumprir a Lei alegando
desconhecimento ou falta de entendimento e que, para dirimir essas dúvidas é
que existe o Processo de Consulta (conforme corretamente utilizado pela própria
Interessada), porém, vale lembrar que, conforme o artigo 49 do Decreto 70.235,
de 06 de março de 1972, a consulta formulada pela contribuinte “não suspende o
prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado antes ou
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
11
depois de sua apresentação, nem o prazo para apresentação de declaração de
rendimentos”.
Conclusão
Com estas considerações, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo-se o disposto no Despacho Decisório.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
III – DO DIREITO
Como narrado, ao analisar os argumentos trazidos pela Recorrente em sede de
Manifestação de Inconformidade, a DRJ/Florianópolis decidiu pela manutenção
das glosas realizadas em despacho decisório. O entendimento daquela Delegacia
de Julgamento pode ser bem ilustrado pelos seguintes trechos do decisório ora
combatido:
(...)Em síntese, entende a ilustre DRJ que:

a. Inexiste base legal para a retenção sofrida pela Recorrente, portanto as
retenções por ela suportadas constituem-se, de fato, indébito tributário e, em
que pese a existência de crédito do contribuinte, oriundo da retenção indevida, a
compensação pretendida não pode ser homologada pois o § 1o do artigo 652 do
RIR/99 estipula que apenas serão compensados os débitos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica com créditos correspondentes ao imposto retido sobre
pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais que forem prestados
pelos cooperados ou colocados à disposição.
b. Com relação às demais diferenças, entende que a documentação apresentada
pela Recorrente junto à sua Manifestação de Inconformidade é insuficiente à
comprovação da ocorrência das retenções e a consequente higidez das
compensações realizadas.
Entretanto, como ficará demonstrado, a manutenção das glosas não se sustenta
ante uma melhor análise do caso em tela.
III.1 – DAS GLOSAS DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE RETENÇÕES SOBRE
RENDIMENTOS DE CONTRATOS DA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO.
Revisite-se a redação do artigo 652 do RIR/99, cuja interpretação levou à retenção
que deu origem ao crédito em tela:
(...)
Como se nota, o caput do artigo é claro ao determinar a realização de retenções
sobre “as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, (...), relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição”.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
12
Embora exista entendimento formalizado pela Receita Federal do Brasil no
sentido de que as retenções são indevidas sobre os resultados dos contratos de
“pré-pagamento”, verdade é que, à época, a própria redação do dispositivo
sugeria que estariam sujeitas à incidência do imposto na fonte os rendimentos
oriundos da prestação (efetiva) de serviços ou da sua disponibilização
(prestação potencial).
Vale pontuar que o contrato de “pré-pagamento” nada mais é que modalidade
em que a Operadora de Planos de Saúde disponibiliza sua rede de médicos e
atendimentos
à
contratante,
recebendo
por
essa
disponibilização,
independentemente da ocorrência, ou não, da utilização pelo beneficiário. Ora,
nesta situação, qualquer contribuinte cumpridor de seus deveres toleraria a
realização das retenções em voga dada a redação do artigo 652 do RIR/99, então
vigente.
Cientes disso é que as fontes pagadoras realizaram, munidas de boa-fé, as
retenções e os recolhimentos dos valores em discussão, isto ao seguir a
interpretação mais conservadora do mesmo artigo 652 do RIR/99.
Correlativamente, nada mais justo que a Recorrente se utilizasse dos valores por
elas retidos e recolhidos para quitação de seu imposto a pagar.
Por isso também é que não se sustenta o argumento de que a mera inexistência
de autorização legal para as retenções impede a homologação da compensação
pretendida: se as retenções e recolhimentos foram realizados sob a sistemática
do artigo 652 do RIR/99, seria no mínimo estranho que o aproveitamento dos
mesmos valores fosse negado à Recorrente em virtude de interpretação diversa
do mesmo dispositivo.
Além disso, indispensável salientar que, como bem reconhece a Delegacia de
Julgamento em seu decisum, “em consequência da retenção indevida, existe de
fato direito creditório correspondente ao indébito tributário, conforme
argumenta a Interessada”. É dizer, então, que independentemente da existência
de norma jurídica que obrigue a fonte pagadora à realização dos destaques,
ocorreu uma retenção e um recolhimento para os fins do artigo 652 do RIR/99,
comprovados, inclusive, pelo comprovante de retenção aposto à fl. 79 dos autos.
Desta forma, em virtude do respeito ao Princípio da Verdade Material a que está
submetido o Processo Administrativo, é medida que se impõe o reconhecimento
dos créditos do contribuinte e a consequente homologação da compensação
pretendida.
É que o primado da Verdade Material, estampado nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, determina que o julgador administrativo deve buscar a
realidade dos fatos, a fim de proferir decisões justas e fundamentadas.
(...)No presente caso, conforme explicitado na Manifestação de Inconformidade,
em que pese tenha a Recorrente se utilizado de créditos provenientes de contrato
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
13
da modalidade “pré-pagamento”, reputada desprovida de base legal pela
Autoridade Fiscal Julgadora, fato é que houve o recolhimento do tributo conforme
comprovante de rendimento apresentado, cujo direito creditório correlato foi,
inclusive, reconhecido pela DRF/Florianópolis em seu acórdão.
Em face da efetiva retenção do tributo, ainda que dispensada, não se pode
manejar a falta de fundamentação legal para não homologar a compensação
pretendida pela contribuinte. Deve-se, na verdade, privilegiar a verdade material
do caso: a ocorrência efetiva das retenções e dos recolhimentos do Imposto sobre
a Renda pela Fonte Pagadora.
Assim, importante esclarecer que o não-reconhecimento dos créditos declarados
pela Recorrente, além de redundar em notório enriquecimento ilícito do erário,
lhe trará enorme prejuízo financeiro, tendo em vista que, não obstante
comprovadamente possuí-los, será impedida de realizar a posterior
compensação/restituição de tais valores.
Ademais, vale mencionar que, de posse da documentação comprobatória apta a
sustentar a validade dos seus créditos e sofrendo uma decisão adversa por parte
deste Conselho, alternativa não restaria à Recorrente senão socorrer-se de um já
abarrotado Poder Judiciário, obrigando o Erário Público a arcar com as custas de
um moroso e caro processo que, sem dúvida, findaria com a conclusão ora
pretendida: a procedência da compensação em análise.
Portanto, dado que a Recorrente efetivamente sofreu retenções que deram causa
aos créditos não reconhecidos pela Autoridade Tributária, conforme comprovado,
impõe-se a aplicação do Princípio da Verdade Material in casu, para que se
reconheça a procedência da tese defendida nos autos.
Por fim, ad argumentandum, vale mencionar que a utilização das retenções em
tela não pode ser rechaçada com lastro na suposta não comprovação da
tributação dos valores sobre os quais foram realizadas as retenções.
Em primeiro lugar, porque esta mesma exigência não foi óbice ao aproveitamento
dos créditos das retenções realizadas sobre os rendimentos dos contratos de pós
pagamento, embora a cobertura oferecida (correspondente à diversidade de atos
cooperativos ou não-cooperativos) em ambos seja sempre a mesma.
Ademais, com vistas ao limitado escopo do presente processo administrativo, é de
se dizer que em nenhuma oportunidade foi solicitado ou levantada a necessidade
de tal comprovação pela Recorrente, que se vê surpreendida pelo argumento da
Delegacia de Julgamento enquanto impedida de juntar quaisquer provas neste
sentido em fase recursal.
Ora, sendo lícito ao julgador administrativo a verificação dos fatos necessários ao
seu convencimento, seria natural que na busca da verdade material aquela
DRJ/Florianópolis inquirisse a Recorrente sobre esta realidade, providência esta
jamais tomada.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
14
III.2 – DAS GLOSAS DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS.
No que interessa às demais glosas, para além daquelas atreladas aos contratos de
modalidade pré-pagamento, aduz o acórdão recorrido que a documentação
oferecida à análise daquele colegiado em sede de Manifestação de
Inconformidade seria insuficiente à comprovação das retenções e,
consequentemente, à existência dos créditos alegados.
(...)
Para que não restem dúvidas, também anexo ao presente apelo, segue o Razão
Contábil da conta “Faturas a Receber” onde se atesta a percepção dos valores
referentes à prestação de serviços. Embora a conta contábil registre os valores
brutos das faturas, o encontro de contas entre os valores lá apostos com aqueles
da conta redutora “Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF” resultam, sem
erro, nos resultados líquidos efetivamente percebidos pela Recorrente. Resta,
portanto, comprovada a assunção do ônus financeiro das retenções havidas e,
assim, a higidez dos créditos tomados.
A título de exemplo, tem-se as retenções empreendidas pela empresa SPA Saúde
Sistema Promoção Assistencial nos primeiros três meses do ano calendário de
2012. Assim resume a Fiscalização as glosas empreendidas:

Por outro lado, a Recorrente demonstra à fl. 979 as retenções ocorridas:

Note-se, por fim, que o que demonstra a Recorrente pode ser atestado através do
Razão Contábil da conta “Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF”, ora
anexado:

Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
15

Vale mencionar que o mesmo raciocínio se emprega aos demais períodos e
empresas cujas retenções ocorreram, com o efetivo ônus financeiro da
Recorrente, nos termos dos documentos acostados à sua Manifestação de
Inconformidade.
Assim sendo, à luz dos documentos e razões acima apresentados, é imperioso que
se reconheça a procedência da compensação pretendida nos termos acima
expostos.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o acórdão ora combatido, reconhecendo-se a
totalidade do seu direito creditório, com a consequente homologação do pedido
de compensação formalizado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator
ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
16

Apenas para promover uma melhor compreensão na análise do objeto em litígio,
tem-se que, conforme relatório a autoridade administrativa homologou parcialmente as DCOMP abaixo
listadas, cujos créditos são oriundos de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a
Cooperativa de Trabalho (código 3280). O valor total do crédito pleiteado é de R$ 216.102,43, tendo o
referido Despacho glosado R$ 95.929,30 e homologado o valor de R$ 120.173,17.

Nesse sentido, ainda nos termos do relatório foram glosadas as retenções na fonte por duas
motivações: (i)aquelas oriundas de fontes pagadoras cuja modalidade de contrato era de pré-pagamento (empresa
Expresso Nepomuceno S/A e TRW Automotive Ltda) e (ii) por insuficiência na comprovação da efetiva retenção na
fonte (demais empresas abaixo), conforme resumido na tabela de fl. 887:

Sendo assim, diante da glosa de R$ 95.929,30, no que diz respeito ao contrato de
pré-pagamento (empresa Expresso Nepomuceno S/A e TRW Automotive Ltda) nos termos do
quadro acima, o montante glosado foi de R$ 50.080,37 e R$ 20.859,46, respectivamente,
totalizando R$ 70.939,83.
Assim, resta a glosa no valor de R$ 24.989,47, por motivo de insuficiência na
comprovação da efetiva retenção na fonte no que diz respeito as empresas Magneti Marelli
COFAP (R$ 11.028,61), SPA Saúde Sistema Promoção Assistencial (R$ 3.188,60), Associação
Aposentados Pens. E Idosos de Lavras (R$ 3.876,84), CEMG Saúde (R$ 4.361,25) e Unimed do
Estado de São Paulo (R$ 2.534,17).
Portanto, o despacho decisório proferido, os créditos seriam oriundos de IRRF –
Imposto de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho (código 3280).
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
17
Sendo assim, passo a análise da referida glosa referente a questão inerente a
eventual (im)possibilidade de compensação da modalidade de contrato de Pré-Pagamento e, na
sequência abordarei a glosa por insuficiência na comprovação da efetiva retenção na fonte.

DO MÉRITO
GLOSA EM RAZÃO DA MODALIDADE DE CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO
No que diz respeito a não homologação do valor de R$ 70.939,83 decorrentes de
glosas oriundas de Contratos de Pré-Pagamento (empresa Expresso Nepomuceno S/A no valor de
R$ 50.080,37 e TRW Automotive Ltda no valor de R$ 20.859,46), saliento que este relator já
proferiu votos sobre o mesmo tema no sentido de afastar o óbice jurídico sobre ausência de
previsão legal para a compensação dos respectivos valores e determinar o retorno dos autos para
a DRJ para enfrentar a matéria, explico.
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF decorrentes dos
contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”, contratos estes que haviam sido firmados
entre a Recorrente e os referidos tomadores de serviços informados.
Destaca-se que nos autos, inclusive, fora elaborada uma planilha (e-fls. 887) em que
são identificados os valores de IRRF e a indicação da referida modalidade de contrato. Assim, em
resumo, o fundamento utilizado pelo Acórdão recorrido para não aceitar os créditos de IRRF foi no
sentido de que no contrato de “pré-pagamento”, não haveria prestação de serviços e, portanto, a
retenção do IRRF seria indevida, in verbis:
(...)A homologação parcial resultou da glosa de retenções na fonte por duas
motivações: (i) aquelas oriundas de fontes pagadoras cuja modalidade de
contrato eram de pré pagamento, ao argumento de que estas retenções não se
enquadrariam no art. 652 do então vigente RIR/99 (empresas Expresso
Nepomuceno S/A e TRW Automotive Ltda); e (ii) por insuficiência na comprovação
da efetiva retenção na fonte (demais empresas), conforme resumido na tabela de
fl. 887 (reproduzida no relatório).
A Interessada alega em síntese que: (i) ao fim e ao cabo, as retenções de fato
ocorreram e que isto geraria um indébito tributário cuja restituição lhe é devida,
sob pena de enriquecimento ilícito do erário, (ii) à época dos fatos, havia muitas
dúvidas sobre o assunto e que o assunto não estava pacificado pela
Administração; (iii) além de protestar pela aplicação ao caso do princípio da
Verdade Material.
Constata-se que não assiste razão à Interessada.
No caso do primeiro tipo de glosa, a controvérsia gira em torno da incidência ou
não de retenção na fonte, no caso dos contratos pactuados na modalidade de
pré-pagamento, na regra prevista no art. 45 da Lei no. 8.541/92, com redação
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
18
dada pelo art. 64 da Lei 8.891/95, regulamentado pelo art. 652 do então vigente
RIR/99.
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 2013, que trata da matéria em litígio
(vinculante para todos os servidores da RFB, conforme art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1396, de 2013), traz a seguinte ementa:
(...)
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do
PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar
fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da
declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados
com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados,
do número de procedimentos realizados, etc (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de
1998), não estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda na Fonte prevista no
art. 647 do RIR/99, por não se confundirem com as receitas decorrentes da
prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a
26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do Imposto de Renda
sobre os rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos
de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido. Primeiro, por não se
confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e,
segundo, por não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
prestados pelos cooperados, nem mesmo pelos serviços colocados à sua
disposição, pois os valores pagos cobrem não só os serviços prestados pelos
cooperados, como também serviços hospitalares e exames laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário, conforme argumenta a Interessada.
Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes do §1o
do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à
disposição. Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da
interessada de homologar a compensação.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
19
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção
incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço
prestado pelo cooperado e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em
DIRF, já foi utilizada para homologação parcial da compensação declarada.
As receitas correspondentes aos planos de saúde, na modalidade de preço
preestabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda
de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e,
portanto, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral,
conforme bem expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das
Empresas Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017):
(...)
Neste sentido, o valor do Imposto de Renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço preestabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ devido pela interessada ao final do período de apuração em que tivesse
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período,
conforme disciplinado no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 900, de 2008,
vigente à época da compensação pretendida.
No entanto, vale salientar que o óbice para o reconhecimento do direito creditório
merece ser superado, tendo em vista que de fato, as retenções foram efetivamente realizadas e,
convém esclarecer que à época em que se deram as retenções, a Receita Federal do Brasil não
tinha entendimento firmado a respeito da obrigatoriedade de haver retenções nos pagamentos
decorrentes dos contratos de pré-pagamento, contratos estes que são firmados pelas
cooperativas que comercializam planos de saúde, como é o caso da Recorrente.
Não se pode perder de vista, que diante do contexto de desconhecimento da
obrigatoriedade, ao que parece, por cautela, independentemente do tipo de contrato celebrado
entre a Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços, estas procederam a retenção e
recolhimentos do Imposto de Renda em nome da Recorrente, o qual foi posteriormente indicado
como créditos nos PER/DCOMP apresentados à Receita Federal do Brasil
Assim, em que pese se ter identificado as retenções e recolhimento do IRRF no
período, sob o entendimento, reitere-se, de que na modalidade de contrato denominado pré-
pagamento não haveria que se falar em retenção do IRRF, não tendo sido, portanto, reconhecido
o direito creditório decorrente desta modalidade de contrato.
Nessa esteira, ressalta-se ainda que o entendimento atual firmado pela fiscalização
e por este relator corrobora com a não obrigatoriedade de retenção do IRRF nos contratos
denominados de pré-pagamento, porém, não se pode negar de que em tendo sido retido e
recolhido o tributo invariavelmente nasce a pretensão do direito creditório ao contribuinte em
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
20
face da impossibilidade do enriquecimento sem causa do erário, sobretudo em fatos jurídicos
tributários anteriores a Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013.
Não obstante, deve se destacar que o entendimento acerca da situação IRRF no
caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde veio a ser pacificado apenas em dezembro
do ano de 2013, com a Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V), que assim
estabeleceu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
préestabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652;
PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Dessa forma, em 2012, quando ocorreram as retenções realizadas pelas Fontes
Pagadoras da Recorrente, objeto controvertido do presente processo, o entendimento sobre a
necessidade ou não da retenção do IRRF-Cooperativas era deveras controvertido, nos casos dos
contratos celebrados na modalidade pré-pagamento. Dessa forma, ao que parece as Fontes
Pagadoras independente da modalidade de contrato decidiram, por cautela, reter e recolher o
imposto nos pagamentos realizados.
Assim, levando em consideração que a prerrogativa de realizar as retenções e
recolhimento é da empresa tomadora de serviço, não havia por parte da recorrente a opção de
escolha em relação as retenções, inclusive com a informação dos códigos.
Nesse sentido, levando em consideração as controvérsias em relação ao
recolhimento e retenção do IRRF – Cooperativas no período da transmissão dos PER/DCOMPS não
seria proporcional ou razoável exigir a formalização excessiva em relação ao direito creditório,
sobretudo em um período anterior a sedimentação do entendimento da Receita Federal do Brasil
sobre a classificação destes créditos
Para ilustrar, transcrevo a Ementa do Acórdão 1003-004.074 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, proferido pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça no processo 13888.722189/2014-11, Sessão de 08 de novembro de 2023, in verbis:
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
21
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
IRRF. CONTRATOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTOS.
Somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro
de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes
dos contratos de planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas
que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico. Tem cabimento a
continuidade da análise do direito creditório pleiteado indicado no Per/DComp
referente ao pagamento a maior de IRRF, código 3280, efetuado anteriormente
ao ano-calendário de 2013.

Destaco ainda, a Ementa do Acórdão 1302-006.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, proferido pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias no
processo 16306.720516/2011-31, Sessão de 21 de setembro de 2022, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO
DE IRRF. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Só com a publicação da Solução de Consulta COSIT no 59, de 30/12/2013, é que a
Receita Federal do Brasil se posicionou de forma definitiva acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF, nos pagamentos
decorrentes dos contratos de planos de saúde denominados de “pré-pagamento,
contratos estes que são comercializados pelas cooperativas de trabalho médico.
Antes daquela Solução de Consulta, havia dúvida quanto ao procedimento a ser
realizado, sendo certo que, em diversas oportunidades, os tomadores de serviços
realizavam a retenção e o recolhimento do IRRF, independentemente da
modalidade do contrato firmado (se de pós ou pré-pagamento).
Não pode o contribuinte, neste sentido, ver tolhida a análise do direito creditório
de IRRF, indicado em declarações de compensação, sob o argumento (motivação)
de que não caberia a retenção do imposto na modalidade de contrato em pré-
pagamento, notadamente quando estas retenções e recolhimentos se deram
antes de a Receita Federal do Brasil se posicionar de forma definitiva sob o tema.
Assim, se faz necessário o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que esta,
superando o óbice constante no despacho decisório, analise o direito creditório
do contribuinte, independentemente da modalidade de contrato de prestação de
serviços firmado entre o contribuinte e os seus tomadores de serviços.

Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
22
Dessa forma, é de se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF,
em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para
prosseguir na análise em relação a estes, devendo o rito processual ser retomado desde o início,
dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a
partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada aos cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.

GLOSA POR INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA RETENÇÃO NA FONTE

No que diz respeito a glosa no valor de R$ 24.989,47, por motivo de insuficiência na
comprovação da efetiva retenção na fonte referente as empresas Magneti Marelli COFAP (R$
11.028,61), SPA Saúde Sistema Promoção Assistencial (R$ 3.188,60), Associação Aposentados
Pens. E Idosos de Lavras (R$ 3.876,84), CEMG Saúde (R$ 4.361,25) e Unimed do Estado de São
Paulo (R$ 2.534,17), o Acórdão recorrido assim concluiu pela negativa, in verbis:

Compulsando-os,
constata-se
grande
quantidade
de
divergências
e
inconsistências nos documentos, a título exemplificativo, verifiquemos o caso da
empresa SPA Saúde Sistema de Promoção Assistencial CNPJ 69.259.356/0001-40.
Abaixo se reproduz parcialmente o relatório de fl. 883, anexo do Despacho
Decisório:
De pronto se constata que em todos os meses há diferenças positivas e
negativas. A título exemplificativo, examinemos os meses de junho e julho, uma
vez que o comprovante de rendimentos trazido pela Interessada (fl. 980) reflete a
mesma informação da DIRF, este relator buscou informações nas cópias de notas
fiscais juntadas pela Interessada.
Conforme se observa acima, com base nas cópias de notas fiscais juntadas com
a Impugnação, as retenções na fonte para os meses de junho e julho, somaram R$
524,05 e 410,48, respectivamente. Assim, verifica-se que houve erro no
preenchimento da Dcomp (R$ 1.048,10 e R$ 788,20) e que a informação prestada
pela fonte pagadora tampouco ajuda a esclarecer a situação (zero e R$ 1.300,73).
Demonstra-se com isso que nenhum dos valores coincide nesses dois meses.
Desse modo, os elementos trazidos pela Interessada não afastam a glosa efetuada
pela Autoridade Fiscal.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
23
Examinando ainda o caso da CEMIG Saúde CNPJ 12.055.813/0001-68, temos (fl.
885):
Acima também se constata que em todos os meses há diferenças positivas e
negativas. Examinando com mais minúcia os meses de maio e junho, uma vez que
o comprovante de rendimentos trazido pela Interessada (fl. 1052) reflete a
mesma informação da DIRF, este relator buscou informações nas cópias de notas
fiscais juntadas pela Interessada.
Conforme se observa nas cópias de notas fiscais juntadas, as retenções na fonte
para os meses de maio e junho, somaram R$ 494,54 e 527,75, respectivamente.
Assim, verifica-se que houve erro no preenchimento da Dcomp para o mês de
junho (R$ 527,75 x R$ 1.055,50) e que as informações prestadas pela fonte
pagadora estão em desacordo com as informações da Dcomp (R$ 844,62 e
436,76). Constata-se com isso que as informações divergem bastante entre si,
porém, o direito creditório no valor de R$ 436,76 foi devidamente reconhecido no
Despacho Decisório.
Analisando-se o mês de maio/2012, a retenção foi corretamente declarada na
Dcomp pela Interessada, a informação da Dirf mostra-se suficiente, assim nada foi
glosado e o direito creditório pleiteado foi integralmente reconhecido no
Despacho Decisório.
Com relação ao mês de junho/2012, os elementos trazidos pela Interessada não
afastam a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal, pois as cópias de notas fiscais,
por si sós, são insuficientes para se reconhecer o direito crédito da diferença
entre o valor pleiteado (considerando as notas fiscais = R$ 527,75) daquele
informado na DIRF (R$ 436,76 já reconhecido no Despacho) e que resulta no valor
de R$ 90,99. O comprovante de rendimentos faz prova até o valor de R$ 436,76,
porém, a fim de se comprovar o total pleiteado (R$ 527,75), seria necessário
juntar cópias da razão contábil em que ficou registrado o efetivo recebimento do
valor líquido (de IRRF e outros impostos) das notas fiscais de fls. 1070 a 1072.
Estes elementos poderiam levar à convicção de que a Interessada efetivamente
arcou com o ônus financeiro dessas retenções na fonte.
Porém, considerando a insuficiência do conjunto probatório, de se manter as
glosas efetuadas.
Isto porque, há que se ter em consideração a distribuição legal do ônus da prova,
em se tratando de pedido de compensação/restituição, a Interessada é que
pleiteia um direito, logo, tem o dever legal de juntar elementos que formem um
conjunto probatório, a fim de corroborar suas alegações.
Nos termos da legislação processual civil em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373 do novo
Código de Processo Civil):
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
24
(...)
Compulsando-se as informações dos autos, não é possível atestar que o crédito
pleiteado é líquido e certo, pois a requerente não o comprovou por meio de
provas documentais hábeis. Dessa forma, diante da falta de provas, de se manter
a glosa efetuada.
Quanto à alegação de que, à época dos fatos, havia muitas dúvidas com relação
ao assunto, de se dizer que a ninguém é dado deixar de cumprir a Lei alegando
desconhecimento ou falta de entendimento e que, para dirimir essas dúvidas é
que existe o Processo de Consulta (conforme corretamente utilizado pela própria
Interessada), porém, vale lembrar que, conforme o artigo 49 do Decreto 70.235,
de 06 de março de 1972, a consulta formulada pela contribuinte “não suspende o
prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado antes ou
depois de sua apresentação, nem o prazo para apresentação de declaração de
rendimentos”.
Conclusão
Com estas considerações, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo-se o disposto no Despacho Decisório.

Por sua vez, o contribuinte, em seu Recurso Voluntário assim defendeu a tese do
seu direito creditório, in verbis:

(...) III.2 – DAS GLOSAS DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS.
No que interessa às demais glosas, para além daquelas atreladas aos contratos de
modalidade pré-pagamento, aduz o acórdão recorrido que a documentação
oferecida à análise daquele colegiado em sede de Manifestação de
Inconformidade seria insuficiente à comprovação das retenções e,
consequentemente, à existência dos créditos alegados.
(...)
Para que não restem dúvidas, também anexo ao presente apelo, segue o Razão
Contábil da conta “Faturas a Receber” onde se atesta a percepção dos valores
referentes à prestação de serviços. Embora a conta contábil registre os valores
brutos das faturas, o encontro de contas entre os valores lá apostos com aqueles
da conta redutora “Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF” resultam, sem erro,
nos resultados líquidos efetivamente percebidos pela Recorrente. Resta,
portanto, comprovada a assunção do ônus financeiro das retenções havidas e,
assim, a higidez dos créditos tomados.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
25
A título de exemplo, tem-se as retenções empreendidas pela empresa SPA Saúde
Sistema Promoção Assistencial nos primeiros três meses do ano calendário de
2012. Assim resume a Fiscalização as glosas empreendidas:

Por outro lado, a Recorrente demonstra à fl. 979 as retenções ocorridas:

Note-se, por fim, que o que demonstra a Recorrente pode ser atestado através do
Razão Contábil da conta “Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF”, ora
anexado:

Vale mencionar que o mesmo raciocínio se emprega aos demais períodos e
empresas cujas retenções ocorreram, com o efetivo ônus financeiro da
Recorrente, nos termos dos documentos acostados à sua Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
26
Assim sendo, à luz dos documentos e razões acima apresentados, é imperioso que
se reconheça a procedência da compensação pretendida nos termos acima
expostos.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o acórdão ora combatido, reconhecendo-se a
totalidade do seu direito creditório, com a consequente homologação do pedido
de compensação formalizado.

Assim, antes da análise do mérito, desataca-se que o reconhecimento do direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo
negativo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com análise da situação fática, de modo a se conhecer o crédito.
Nesse sentido, é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte sobre as
receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme disciplinado nos
parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo 165 do CTN
autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Diante disso, convém novamente reproduzir o quadro com o resumo da glosa face
ao cruzamento das informações do PER/DCOMP e da DIRF com as respectivas glosas, segue para
melhor compreensão:

Diante desse contexto, após analisar os fatos e fundamentos insertos no Acórdão
recorrido, no Recurso Voluntário e cotejar os documentos insertos no presente processo, constato
que em relação a empresa Magneti Marelli COFAP a glosa no valor de R$ 11.028,61 a título de
IRRF deve ser mantida. Isso porque a DIRF de e-fls. 282 atesta a retenção no valor de R$
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
27
25.102,90, justamente o valor que já fora validado conforme se verifica no quadro acima, e a
diferença glosada de R$ 11.028,61 não foi devidamente comprovada.
Para tanto este relator verificou o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte às e-fls. 956 o qual demonstra que todos
os valores retidos pelos tomadores de serviço estão em consonância com as Notas Fiscais no valor
já validado de R$ 25.102,90, com exceção do valor de R$ R$ 1.853,46 referente ao mês de
dezembro de 2012 cuja glosa também deve ser mantida em razão da ausência de comprovação da
respectiva retenção, conforme reprodução a seguir, in verbis:

DIRF e-fls. 282

e-fls. 956
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
28

Dessa forma, as notas fiscais do mês de junho de 2012 referente a empresa Magneti
Marelli COFAP, às e-fls. 967 e 968, corroboram com as retenções no valor de R$ 1.067,32 e R$
1.481,02, totalizando o montante de R$ 2.548,34 em consonância com o valor informado no
comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda na
Fonte acima reproduzido.
O mesmo acontece com as notas fiscais do mês de julho de 2012, às e-fls. 969 e
970 que corroboram com as retenções no valor de R$ 851,82 e R$ 1.383,46, totalizando o
montante de R$ 2.235,05 em consonância com o valor informado no comprovante anual de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda na Fonte acima
reproduzido.
Da mesa forma com as notas fiscais do mês de setembro de 2012, às e-fls. 973 e
974 que corroboram com as retenções no valor de R$ 1.244,06 e R$ 1.364,50, totalizando o
montante de R$ 2.608,56 em consonância com o valor informado no comprovante anual de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda na Fonte acima
reproduzido.
Do mesmo modo com as notas fiscais do mês de outubro de 2012, às e-fls. 975 e
976 que corroboram com as retenções no valor de R$ 858,15 e R$ 1.269,15, totalizando o
montante de R$ 2.127,30 em consonância com o valor informado no comprovante anual de
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
29
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda na Fonte acima
reproduzido.
Ademais, o mesmo ocorre com as notas fiscais do mês de novembro de 2012, às e-
fls. 977 e 978 que corroboram com as retenções no valor de R$ 1.455,88 e R$ 1.053,98,
totalizando o montante de R$ 2.509,86 em consonância com o valor informado no comprovante
anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda na Fonte acima
reproduzido.
Nessa esteira, em relação a empresa Magneti Marelli COFAP a glosa no valor de
R$ 11.028,61 a título de IRRF deve ser mantida em razão da ausência de comprovação da
respectiva retenção.
No que diz respeito a empresa SPA Saúde Sistema Promoção Assistencial (R$
3.188,60), em que pese a ausência de todas as notas fiscais com a demonstração da totalidade das
retenções apontadas, é indiscutível que ainda que elas constassem no processo se configurariam
provas indiciárias frente ao comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
apresentado pelo recorrente. Ocorre que o referido documento dá conta de que houve retenções
que totalizaram o valor R$ 4.496,32 (vinte centavos de diferença), valor este já validado frente aos
R$ 7.062,32 pretendido, razão pela qual entendo que a glosa deve ser mantida no montante de R$
3.188,60, conforme procedeu o Acórdão recorrido.
Vale ressaltar, que o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a
pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para
fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do
Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Sendo assim, cotejando os autos, verifico que o recorrente trouxe aos autos o
referido comprovante com valores compatíveis àqueles já validados no PER/DCOMP, bem como
consta nos autos os Informes de rendimentos e, por ocasião do Recurso Voluntário, também
anexou aos autos cópia do Razão Contábil com intuito de comprovar a liquidez e certeza do
crédito, bem como atestar o oferecimento da tributação em relação a integralidade das receitas.
Para melhor ilustrar, passo a reproduzi-los:
e-fls. 956
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
30

Total de R$ 4.496,32 compatível com a DIRF abaixo reproduzida (vinte centavos a
menos), porém o montante já fora validado.

e-fls. 434

Razão Contábil da conta “Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF”:

Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
31

Dessa forma, quanto as retenções insertas no pedido de compensação quanto a
empresa SPA Saúde Sistema Promoção Assistencial, entendo que a glosa no valor de R$
3.188,60, deve ser mantida.
No que diz respeito a empresa Associação Aposentados Pens. E Idosos de Lavras
(R$ 3.876,84), em que pese a anexação das notas fiscais com a demonstração da totalidade das
retenções apontadas e a juntada do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora apresentado pelo recorrente.
O referido documento dá conta de que houve retenções que totalizaram o valor R$
8.399,13 (valor até superior as retenções indicadas nas notas), valor este já validado frente aos R$
12.275,97 pretendido pelo contribuinte, razão pela qual entendo que a glosa deve ser mantida no
montante de R$ 3.876,84, conforme procedeu o Acórdão recorrido.
Para tanto este relator verificou o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e as Notas Fiscais anexadas as quais
atestam que as retenções e oferecimento a tributação se deu em consonância com os valores já
validados em primeira instância, in verbis

Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
32

Notas Fiscais
Jan R$ 767,95 (e-fls. 1016 – 1018)
Fev R$ 822,24 (e-fls. 1019 – 1021)
Mar R$ 651,68 (e-fls. 1022 – 1025)
Abr R$ 786,40 (e-fls. 1025 – 1027)
Maio R$ 631,26 (e-fls. 1028 – 1030)
Junho R$ 675,41 (e-fls. 1029 – 1033)
Julho R$ 614,85 (e-fls. 1033 – 1036)
Agosto R$ 651,27 (e-fls. 1037 – 1039)
Setembro R$ 747,89 (e-fls. 1040 – 1042)
Outubro R$ 608,84 (e-fls. 1043 – 1045)
Novembro R$ 809,73 (e-fls. 1046 – 1048)
dezembro R$ 731,61 (e-fls. 1049 – 1051)
Total: R$ 8.499,13
Dessa forma, quanto as retenções insertas no pedido de compensação quanto a
empresa Associação Aposentados Pens. E Idosos de Lavras entendo que a glosa no valor de R$
3.876,84, deve ser mantida.
No que diz respeito CEMG Saúde (R$ 4.361,25) às e-fls. 1053 segue o mesmo
entendimento dos fundamentos acima apontados, em que pese a anexação das notas fiscais com
a demonstração da totalidade das retenções apontadas e juntada do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora apresentado pelo recorrente, entendo que a glosa
deve ser mantida porque os valores retidos no ano-calendário em análise são compatíveis com os
valores já validados pela primeira instância.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
33
O referido documento dá conta de que houve retenções que totalizaram o valor R$
5.259,18, valor este já validado frente aos R$ 8.922,15 pretendido pelo contribuinte, razão pela
qual entendo que a glosa deve ser mantida no montante de R$ 4.361,25, conforme procedeu o
Acórdão recorrido.
Dessa forma, quanto as retenções insertas no pedido de compensação quanto a
empresa CEMG Saúde entendo que a glosa no valor de R$ 4.361,25, deve ser mantida.
Por fim, em relação a empresa Unimed do Estado de São Paulo (R$ 2.534,17) às e-
fls. 1143 segue o mesmo entendimento dos fundamentos acima apontados, em que pese a
anexação das notas fiscais com a demonstração da totalidade das retenções apontadas e juntada
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora apresentado pelo
recorrente, entendo que a glosa deve ser mantida porque os valores retidos no ano-calendário em
análise são compatíveis com os valores já validados pela primeira instância.
O referido documento dá conta de que houve retenções que totalizaram o valor R$
R$ 4.285,45, valor este já validado frente aos R$ 6.563,69 pretendido pelo contribuinte, razão pela
qual entendo que a glosa deve ser mantida no montante de R$ 2.534,17, conforme procedeu o
Acórdão recorrido.
Dessa forma, quanto as retenções insertas no pedido de compensação quanto a
empresa Unimed do Estado de São Paulo entendo que a glosa no valor de R$ 2.534,17, deve ser
mantida.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF, em relação a
contratos pré-fixados (empresa Expresso Nepomuceno S/A e TRW Automotive Ltda) e manter a
glosa por insuficiência na comprovação da efetiva retenção na fonte referente as demais
empresas, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para prosseguir na análise em
relação a estes devendo o rito processual ser retomado desde o início, dado que o tema em tela à
época das retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a partir da edição da Solução
de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa

Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
34
VOTO VENCEDOR
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, redator designado

Em que pese o bem fundamentado voto do Ilustre Conselheiro Relator, dele divirjo
quanto a um único e particular aspecto.
Em síntese, o Relator manifestou o seu entendimento no sentido de que somente a
partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, é que restou
pacificado definitivamente o entendimento acerca da desnecessidade de retenção e recolhimento
do IRRF nos pagamentos decorrentes dos contratos de planos de saúde denominados de pré-
pagamento, avenças estas que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico.
Dessa forma, sempre segundo o voto do Conselheiro Relator, para retenções
anteriores à edição da solução de consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013 não há que se
impor obstáculo para a dita compensação direta prevista no art. 652 do RIR/99.
É neste ponto que divirjo do Conselheiro Relator.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que a Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013 não criou a dispensa do dever de reter IRRF sobre valores referentes a planos
de saúde pré-pagos. Em outras palavras, a retenção já era indevida antes da edição da referida
solução de consulta, fato que não mudou após a sua publicação.
As importâncias pagas por pessoas jurídicas a Cooperativas de Trabalho Médico, na
condição de Operados de Planos de Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na
modalidade pré-pagamento, não se confundem com as receitas decorrentes da prestação se
serviços médicos, não estando sujeitas, portanto, à retenção na fonte do imposto de renda
prevista no art. 652 do RIR/99.
A compensação direta de que trata o § 1o, do art. 652, do então vigente RIR/99 só
pode ser admitida com a utilização de créditos de imposto retido sobre os pagamentos efetuados
à cooperativa relativamente aos serviços pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à
disposição.
Cumpre destacar que negar a compensação direta não significa dizer que o crédito
de IRRF retido indevidamente jamais poderia ser utilizado pela Recorrente. Ao contrário disso, a
Recorrente tem o direito de utilizar os valores retidos sobre as receitas oriundas de contratos na
modalidade de pré-pagamento na apuração do IRPJ devido ou de eventual saldo negativo ao final
do período de apuração.
Essas são as razões da divergência.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.478 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722672/2016-25
35
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1625
DF CARF MF
Original